Tribunal: TJSP
Processo: 1051611-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
r hospitalar ou como substitutos da quimioterapia/radioterapia. Cláusula contratual de exclusão. Artigo 10, VI, da Lei 9.656/98. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1051611-66.2018.8.26.0576; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Ana Maria Baldy

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, visando o fornecimento do medicamento Enoxaparina (CLEXANE) 40 mg para tratamento de trombose durante a gravidez. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Negativa fundada na justificativa de que o medicamento é de uso domiciliar, com exclusão contratual. Admissibilidade. Tratamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de Saúde. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, visando o fornecimento do medicamento Enoxaparina (CLEXANE) 40 mg para tratamento de trombose durante a gravidez. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Negativa fundada na justificativa de que o medicamento é de uso domiciliar, com exclusão contratual. Admissibilidade. Tratamento no âmbito domiciliar. Situação diversa do tratamento complementar hospitalar ou como substitutos da quimioterapia/radioterapia. Cláusula contratual de exclusão. Artigo 10, VI, da Lei 9.656/98. RECURSO NÃO PROVIDO.